Tribunal: TJMT
Processo: 1014305-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014305-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), AGRO METAL MECANICA LTDA - CNPJ: 48.826.451/0001-09 (AGRAVANTE), XPE ELETRICA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 25.205.036/0001-32 (AGRAVADO), RICARDO AUGUSTO BARASUOL - CPF: 001.471.431-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE REITERADA (TEIMOSINHA). UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. SERASAJUD. INAPLICABILIDADE EM EXECUÇÃO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu diligências executivas consistentes em penhora online reiterada (SISBAJUD), pesquisa de informações via Infojud e negativação da devedora no Serasajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a possibilidade de utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD; (ii) a viabilidade de consulta ao sistema Infojud; (iii) a aplicabilidade do Serasajud em execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso da ferramenta de reiteração automática de bloqueio de valores (teimosinha) encontra respaldo na jurisprudência, por conferir celeridade e efetividade à execução.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização do Infojud prescinde do esgotamento prévio de diligências, sendo instrumento legítimo para a localização de bens do executado.

5. O sistema Serasajud, conforme Tema 1.206/STJ, tem aplicação restrita às execuções fiscais, não se estendendo às execuções civis comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, para autorizar: (i) a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD por 60 dias ou até a satisfação do débito; (ii) a pesquisa de informações pelo sistema Infojud.

Tese de julgamento:

1. É admissível a utilização da ferramenta de reiteração automática de bloqueio de valores (teimosinha) no SISBAJUD, até a satisfação do débito.

2. É desnecessário o esgotamento de diligências para autorizar a consulta ao sistema Infojud.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de agravo de instrumento interposto por
Agro Metal Mecânica LTDA,
contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial nº 1006743-66.2024.8.11.0040, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, proposta em desfavor de
XPE Elétrica Construção LTDA
que indeferiu as diligências requeridas.

A parte recorrente narra que “ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em razão do inadimplemento de contrato de locação de maquinário celebrado com a empresa executada, com valor da causa atribuído em R$ 66.000,00.”

Argumenta que “Após as tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis e diante da comprovada resistência do executado em quitar o débito, a exequente requereu expressamente a realização de penhora online com repetição programada via SISBAJUD, a negativação da executada via SERASAJUD e a busca de informações via INFOJUD a fim de garantir a efetividade do processo executivo.”

Sustenta que no processo de execução, o exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo poder Judiciário, que são: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e assemelhados, a fim de satisfazer o crédito exequendo.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão do efeito ativo para “o fim de determinar a penhora online com repetição programada por 60 (sessenta dias) ou até a satisfação do débito, bem como deferir a utilização das ferramentas SERASAJUD e INFOJUD requisitadas na origem.” No mérito requer o provimento do recurso nos termos requeridos na liminar.

Liminar parcialmente deferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Como é sabido no processo de execução, o exequente pode se valer das ferramentas fornecidas pelo poder Judiciário a fim de satisfazer o crédito exequendo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - "TEIMOSINHA" - NOVA FERRAMENTA DISPONÍVEL NO SISBAJUD - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

Ademais, o “O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. (...)”. (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Destarte, é
viável a utilização de ferramenta que proporciona a reiteração automática de pesquisa e bloqueio de bens, em homenagens aos princípios da celeridade e da eficácia, a fim de que seja aperfeiçoado o trabalho do judiciário.

Quanto ao Infojud, é forçoso convir, o STJ permite sua utilização, fundado em que o sistema Infojud, tal como o Bacenjud e Renajud, destina-se "a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados" (STJ, REsp 1.347.222, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julg. 25/8/2015).

Nesse diapasão, impede destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não há necessidade de esgotamento das diligências para realização de pesquisas pelo sistema INFOJUD. Confira-se os recentes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

[...] 2.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe
25/05/2020
)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017.

2.
Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências
. (AREsp 1528536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe
19/12/2019
)

Portanto, com as considerações acima entendo que a utilização do Infojud para busca de informações deve ser deferida.

No que se refere ao SERASAJUD, conforme sustentado pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1814310/RS (Tema 1.206) na qualidade de recurso repetitivo fixou a tese de que “
O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais
, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

Ocorre o caso concreto
não é de uma execução fiscal
, logo não se aplica o tema 1.206 do STJ.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para:
1)
deferir a utilização da ferramenta de reiteração automática do bloqueio de bens via Sistema SISBAJUD (teimosinha)
com repetição programada por 60 (sessenta dias) ou até a satisfação do débito;
2)
deferir a utilização da ferramenta INFOJUD para o fim de buscar informações.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025